Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-57.2008.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006689-57.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARA SCHMIDEL - ME - CNPJ: 00.419.675/0001-70 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA SCHMIDEL - CPF: 394.046.171-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SANDRA MARA SCHMIDEL - ME - CNPJ: 00.419.675/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

recurso de apelação cível interposto por ambas as partes – embargos a execução -
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO – INVIABILIDADE –
– NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO APENAS QUANDO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO INADMITIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CADA PARTE DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO CAUSÍDICO DA PARTE ADVERSA - COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA DO §14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFÊRÊNCIA PARA A BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com o STJ,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial, de modo que a pessoa jurídica/embargante não pode ser considerada destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.

A fixação de
juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530-RS, e Súmula n. 382 do STJ).

A simples cobrança de valores indevidos não induz direito à devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé), tendo em vista a gravidade e o vulto da pena.

Tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à Embargante/Apelante, de modo que correta a sentença, não apresentando qualquer violação ao § 14 do art. 85 do CPC/15.

De acordo com a regra prevista no § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação.

Havendo sucumbência recíproca, com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as parte litigantes, como na hipótese dos autos, deve a Embargante arcar com os honorários do causídico da Intituição financeira e vice-versa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação consoante o § 14 do artigo 85 do CPC/15, questões que restaram bem claras na sentença recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência,
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
Precedente REsp 1746072/PR

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0006689-57.2008.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SANDRA MARA SCHMIDEL - ME

APELADO: SANDRA MARA SCHMIDEL - ME,

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ambas as partes

em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Sinop/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº
0006689-57.2008.8.11.0015 - Cód. 99598 - nº 392/2008
opostos por
SANDRA MARA SCHMIDEL - ME,
contra o
BANCO DO BRASIL S.A
afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de rejeição dos embargos, ante a ausência de apresentação de planilha atualizada de débito; a impossibilidade jurídica do pedido de revisão de dívidas liquidadas pela novação. No mérito, julgou parcialmente procedentes os embargos

para: a) readequar os juros remuneratórios

nos contratos nº 118.001.950 (2,99% ao mês e 42,5% aa),contrato118.002.781 (empréstimo capital de giro 2,57% ao mês e 35,6% ao ano / e para cheque especial 7,59% ao mês e 140,6% ao ano) econtrato 1293 ( 2,57% ao mês e 35,6% ao ano);b) afastas a cobrança de comissão de permanência do contrato nº 118.003.562 e da Cédula de crédito bancário nº 20/00366-4; c) admitir as compensações devidas, devidamente corrigidos pelo INCP, além de correção monetária, nos seus vencimento, com juros remuneratórios contratuais, corrigidos nesta sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da mesma data, considerando que a embargante possui débitos a pagar com a instituição financeira e esta, por sua vez deverá restituí-la com o que arrecadou indevidamente, por ter cobrado juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com outro encargos em alguns dos contratos. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas e honorários fixados em 10% o valor atualizado da dívida, deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV do CPC. (ID Nº 97091083)

O
BANCO DO BRASIL S/A
(Id nº 97091085) pugna pela reforma da sentença tão somente para a readequação do arbitramento de honorários advocatícios, posto que “
segundo a jurisprudência, em caso de procedência parcial dos embargos à execução , os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pelo embargante – art. 85, § 2º do CPC
”, requerendo, assim, o provimento do apelo.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id nº 98052465.

SANDRA MARA SCHMIDEL – EPP
em seu apelo (id nº 9701087) alega: a) deve haver a incidência do Código de defesa do consumidor à luz da Súmula 297do STJ e, por conseguinte, deve incidir a limitação da multa de 2% prevista no art. 52, § 1º do CDC e a restituição do indébito em dobro, na forma do art. 42, § único do CDC; b) a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, posto que nos precedentes do STJ, restou definido que as cédulas de crédito bancário como a dos autos, estão sujeitas a essa limitação previstos no decreto nº 22.626/33, quando não for comprado normas específicas do Conselho Monetários Nacional autorizando a cobrança de juros superiores a essa taxa; c) aplicar a regra do art. 85, § 14 do CPC, para vedar a compensação dos honorários sucumbenciais, cominando ao banco a obrigação de pagar integralmente 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do apelo (id nº 97091096)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a instituição financeira ajuizou Ação se Execução contra as Embargadas (id nº 58856004 – autos de execução) apresentando uma quantia exequível de R$ 127.781,81, atualizado até 31/05/2007, diante do

inadimplemento destas, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 20/00368-4

(id nº 58856004 – pág 29-34), firmada em 16/02/2006,no valor de R$ 100.386,01, a ser paga em 60 parcelas mensais de R$ 1.673,10, com termo inicial em 28/3/2006 e vencimento final previsto para 28/2/2011, apresentando como encargos financeiros: correção monetária de acordo com a taxa referencial (TR), Taxa Nominal de 1,75 ao mês; Taxa Efetiva 23,14% ao ano, tendo a destinação do crédito a intenção de novar e relativo ao pagamento do saldo devedor da dívida, concernente às operações de crédito contratadas com o Banco do Brasil tais como: A) Conta Garantia BB – contrato nº 118.003.562; B) Descontos de Títulos – Contrato nº 118.001.950; C) BB Giro Rápido Crédito Rotativo RE -

Contrato nº 1293; D) BB Giro Rápido Crédito Fixo – Contrato nº 118.002.781.

As executadas
SANDRA MARA SCHMIDEL – EPP e SANDRA MARA SCHMIDEL
ingressaram com
Embargos a Execução (id nº 96938999)
sustentado a pretensão de rever todas as operações pretéritas que culminaram no titulo executivo embargado. Explanou a necessidade da exibição de documentos e aplicação do CDC ao caso, ante a inserção de clausulas que dificultam a defesa do consumidor; a eticidade e a função social do contrato; a possibilidade de revisão dos lançamentos efetuados no contrato, respeitado o Imite prescricional de 20 anos; a ilegalidade da capitalização mensal de encargos utilizados em todas as operações financeiras da devedora principal; a abusividade de taxas de juros superiores a 1,93% nas operações pretéritas; a utilização do spread bancário como juros e a cumulação da comissão de permanência com a multa.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de rejeição dos embargos, ante a ausência de apresentação de planilha atualizada de débito; a impossibilidade jurídica do pedido de revisão de dívidas liquidadas pela novação. No mérito, julgou parcialmente procedentes os embargos

para: a) readequar os juros remuneratórios

nos contratos nº 118.001.950 (2,99% ao mês e 42,5% aa), contrato118.002.781 (empréstimo capital de giro 2,57% ao mês e 35,6% ao ano / e para cheque especial 7,59% ao mês e 140,6% ao ano)

e contrato 1293 ( 2,57% ao mês e 35,6% ao ano);b) afastas a cobrança de comissão de permanência do contrato nº 118.003.562 e da Cédula de crédito bancário nº 20/00366-4; c) admitir as compensações devidas, devidamente corrigidos pelo INCP, além de correção monetária, nos seus vencimento, com juros remuneratórios contratuais, corrigidos nesta sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da mesma data, considerando que a embargante possui débitos a pagar com a instituição financeira e esta, por sua vez deverá restituí-la com o que arrecadou indevidamente, por ter cobrado juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com outro encargos em alguns dos contratos. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas e honorários fixados em 10% o valor atualizado da dívida, deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV do CPC. (ID Nº 97091083)

Insatisfeitas, ambas as partes recorreram.

A executada/embargante SANDRA MARA SCHMIDEL – EPP
em seu apelo (id nº 9701087) alega:
a)
deve haver a incidência do Código de defesa do consumidor à luz da Súmula 297do STJ e, por conseguinte, deve incidir a limitação da multa de 2% prevista no art. 52, § 1º do CDC e a restituição do indébito em dobro, na forma do art. 42, § único do CDC;
b)
a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, posto que nos precedentes do STJ, restou definido que as cédulas de crédito bancário como a dos autos, estão sujeitas a essa limitação previstos no decreto nº 22.626/33, quando não for comprado normas específicas do Conselho Monetários Nacional autorizando a cobrança de juros superiores a essa taxa;
c)
aplicar a regra do art. 85, § 14 do CPC, para vedar a compensação dos honorários sucumbenciais, cominando ao banco a obrigação de pagar integralmente 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Já
o
BANCO DO BRASIL S/A
(Id nº 97091085) pugna pela reforma da sentença tão somente para a readequação do arbitramento de honorários advocatícios, a fim de que sejam arbitrados com base no proveito econômico obtido pelo embargante requerendo, assim, o provimento do apelo.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Deveras, não se trata de demanda regida pelo direito do consumidor,
porque é assente o entendimento da Corte Superior no sentido de que a legislação consumerista não incide em caso de empréstimo concedido para fomento de atividade empresarial.

Nas palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
“a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

Nesse mesmo sentido:

[...]. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

A propósito:

“Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (STJ - AgRg no AREsp 557.718/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide -
inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial
-, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido”. (
stj
- AgInt no REsp 1802738/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NATUREZA DE INSUMO. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO A QUO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito ou de revaloração dos fatos e provas, não há razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. 2.
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Recurso especial provido.
3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do STJ não reconhece à empresa que utiliza os recursos oriundos de contrato bancário para o incremento da atividade produtiva a condição de consumidora final.
Precedentes. 2. Segundo o art. 41, §8º, do Decreto-lei 413/1969, o foro competente para a cobrança "será o da praça do pagamento da cédula de crédito industrial." 3. Hipótese em que a cláusula de eleição de foro se limita a repetir regra da legislação de regência do título de crédito. 4. Improcedente a exceção de incompetência para deslocamento da execução da cédula de crédito industrial para o foro do domicílio da pessoa jurídica executada. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp 873.608/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 11/04/2014)

In casu
, trata-se de pessoa jurídica o qual discute empréstimo bancário de capital de giro, cuja finalidade nada mais é do que
o dinheiro necessário para manter a empresa funcionando no intervalo de tempo entre o investimento, como as compras feitas com os fornecedores, e o retorno do lucro para seu caixa.

Nota-se que a parte apelante valeu-se da tomada do crédito,

oriundo de contrato bancário discutidos nos autos, para o incremento da atividade produtiva de seus negócios, de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional.

Aliás, bem fundamentou a sentença singular, o qual incorporo nas razões de decidir:

“
Calha assentar que se trata a

parte embargante de pessoa jurídica, a discutir clara relação negocial, ou melhor, mais específica, uma operação financeia de meio e de fim. Empréstimo bancário de capital de giro, expresso

na cédula de crédito bancário, que tem a precípua finalidade, conforme o próprio termo cunhado sugere, de girar a atividade comercial ou operacional da tomadora.

Nessa conjuntura, a princípio, essa pessoa jurídica que contrata financiamento bancário, com a finalidade de obter capital de giro para implementar sua própria atividade comercial , não se enquadra no conceito de consumidora final, conforme previsto no art. 2º do CDC, ainda que analisado o caso sob enfoque maximalista. De modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras

de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. A exemplo, vide o precedente no AGRG no ARESP nº 71.538/SP.

(...)”
Id Nº 97091078

Logo, exata a conclusão da sentença, pois a relação jurídica havida entre as partes é de insumo e, portanto, não incidem as disposições do CDC e, por conseguinte não há que se falar em incidência do § 1, art. 52 do CDC em todos os contratos revisados como pretende a apelante.

Até porque em alguns do contrato, lhe falta interesse, como a cédula de crédito bancário nº 20/00368-4, já que na cláusula “inadimplemento” é prevista a multa de 2% em caso de inadimplência de qualquer obrigação assumida no contrato. (id nº 58856004 – pág29-35 – autos da execução)

A recorrente alega, ainda, que os juros remuneratórios aplicados no contrato pelo banco são ilegais e abusivos, pretendendo sua redução para o limite de 12% ao ano para todos os contratos.

Ocorre que
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;(sumula 382 STJ)

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Com efeito, tal raciocínio tem fundamento na premissa de que a Lei de Usura (Lei 22.626/33) não é mais aplicável nas operações realizadas por Instituições Financeiras. Não obstante, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Súmula 596:

Súmula 596 do STF
: "
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro naciona
l".

Entretanto, para que se mostre abusiva a fixação da taxa de juros em percentual superior a 12% ao ano, é necessária a análise fática do mercado, de sua realidade e, sobretudo, do caso concreto.

Todavia, em Recurso Especial representativo da matéria de recursos repetitivos atinente à revisão de contratos bancários
(REsp 1.061.530/RS)
, o Superior Tribunal de Justiça orientou que, na aferição da abusividade, deve o julgador recorrer à média mercadológica para cada tipo de operação financeira, recomendando para isso o acesso à Tabela de Dados Consolidados do Banco Central do Brasil - BACEN (disponível em
ttp://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), na qual são mensalmente segregadas informações de média financeira de acordo com o tipo de encargo e contratante.

Tal planilha representa confiável substrato informativo ao julgador, com a vantagem de levar em conta as informações prestadas por diversas instituições financeiras, mensalmente, para sua consolidação, sendo essa observada pelo juiz singular na sentença, em todos os contratos revisados de forma detalhada.

Deste modo, neste tópico o recurso não procede, devendo ser mantida a sentença.

No que diz respeito à restituição em dobro, de igual sorte não assiste razão à apelante.

Isto porque, a restituição em dobro tem cabimento sempre que houver recebimento de pagamento indevido, pois obviamente aquele que receber pagamento a maior deve restituí-lo para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa.

Porém, a simples cobrança de valores indevidos não induz direito à devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé), tendo em vista a gravidade e o vulto da pena.

Certo é que, sem a clara constatação da má-fé, a aplicação do artigo 40 do CDC ou até mesmo o artigo 940 do Código Civil causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

Na hipótese, contudo, sem demonstração de que o banco tenha agido de má-fé, culpa grave ou dolo, portanto, tornando incabível a aludida restituição em dobro, sendo cabível a forma simples como decidiu a sentença singular ao dispor:

“(...)
Ressaltando que a parte embargante consoante ficou vislumbrado, possui débitos a pagar a instituição financeira. E esta por sua vez deverá restituí-la com o que arrecadou indevidamente, nos termos acima alinhavados, por ter cobrado juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com outros encargos em alguns contratos pactuados.

A soma dividenda poderá ser corrigida monetariamente pela variação mensal do INPC, índice nacional publicado pelo IBGE similar aos indexadores gerais que bem reflete a corrosão da moeda pátria, nos termos da lei nº 6.899/1981. Além da correção monetária, o referido saldo, nos seus respectivos vencimentos com juros remuneratórios contratuais, corrigidos nesta sentença, poderá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da mesma data, nos termos dos arts, 406 do CC e 161, § 1º do CTN.

Verificado que as dívidas são liquidas, estão vencidas, são fungíveis por serem quantias em dinheiro e certas. A compensação, nestes limites, é medida que se impões. (...)”
id nº 97091083

A este respeito, o
Enunciado 159 da Súmula do STF
preceitua que a “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil
”, destacando-se que a boa-fé se presume e a que má-fé exige induvidosa comprovação, e que o artigo 1531 do Código Civil de 1916 foi reproduzido no artigo 940 do diploma atual.

Com efeito, não tendo o recorrente comprovado que o banco recorrido agiu com dolo ou culpa grave, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC/15, não há falar em aplicação das sanções previstas no art. 940 do Código Civil ou no artigo 42 do Código Consumerista.

Confira o seguinte aresto deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS MORATÓRIOS – ILÍCITO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A repetição do indébito em dobro é cabível apenas quando demonstrada a má-fé do credor na cobrança do excedente.
O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da citação, e da correção monetária, a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ. Na repetição do indébito não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional e regramentos específicos para sua operação.”
(TJMT - Ap 75804/2011, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).

Grifei
.

Desta forma, neste item o recurso também não prospera.

Por fim, quantos aos ônus sucumbênciais, estabeceu a sentença:

“
Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que fixo em 10% o valor atualizado da dívida, deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, inciso I a IV, do Código de Processo Civil,
(...)”
id nº 97091083

É cediço que conforme determina a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a sua compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido, têm-se que os advogados que participaram do processo são os credores na hipótese de sucumbência recíproca e, de outro lado, os jurisdicionados são considerados os devedores.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado singular condenou as partes à sucumbência recíproca, determinando que os ônus serão distribuídos proporcionalmente entre os litigantes,

Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca com a distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes e sendo vedada a compensação dos honorários, cada parte deve arcar com o pagamento da verba honorária do advogado da parte adversa, observada a concessão da gratuidade de justiça à Embargante/Apelante, de modo que correta a sentença, não apresentando qualquer violação ao § 14 do art. 85 do CPC/15.

Já
o
BANCO DO BRASIL S/A
(Id nº 97091085)
recorre

pleiteando que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

No caso, como transcrito acima, o MM. Juiz do feito fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado da dívida.

Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da instituição financeira/ apelante, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre o proveito econômico, mas seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, como bem ressaltou a sentença singular, temos que considerar

que a parte embargante
“possui débitos a pagar a instituição financeira. E esta por sua vez deverá restituí-la com o que arrecadou indevidamente, por ter cobrado juros remuneratórios e comissão de permanência cumulada com outros encargos em alguns contratos pactuados”,
impondo uma sucumbência recíproca com base de cálculo no valor atualizado da dívida.

Ante o exposto, forte nas razões expostas mantenho a sentença em todos os seus termos, de modo que
nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022